Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-31.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO. PROVA DOS AUTOS. ELEIÇÃO DE SUBSÍNDICO. INOCORRÊNCIA. CARGO NÃO POSTULADO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. PREFERÊNCIA POR CHAPA. AUSÊNCIA. INDICAÇÃO EXPRESSA DO CANDIDATO. VÍCIO DE PROCURAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de anulação de assembleia condominial.

2. A controvérsia dos autos consiste na alegação autoral de que não houve observância adequada da disciplina regente do edital de convocação e da convenção do condomínio, tendo havido, ainda, manipulação pelos réus dos atos da assembleia, consistente na modificação indevida das chapas que concorriam no pleito.

3. A análise das provas produzidas demonstram o desacerto da tese autoral; 3.1. A questão relativa à eleição do subsíndico, ou mais propriamente a omissão dos réus em procederem a votação quanto a esse cargo, por si só, não é causa suficiente para a declaração de nulidade de toda a assembleia como objetivam os recorrentes. 3.2. Os apelantes não demonstram em que circunstâncias foram prejudicados pelo só fato de não ter havido, naquele momento, a aludida eleição, até porque nem mesmo tinham interesse em concorrer ao cargo de subsíndico.

4. A eleição condominial não se deu por escolha preferencial de chapa, senão dos candidatos expressamente indicados nas respectivas cédulas de votação, de onde exsurge que nenhum prejuízo adveio da suposta modificação das chapas levadas a efeito pelos réus.

5. Não há falar em nulidade da assembleia em virtude de vício na procuração passada por um condômino, considerando que não fora computado qualquer voto para a unidade imobiliária em questão.

6. A gratuidade de justiça concedida aos rés não possui qualquer relevância para o julgamento da controvérsia.

7. Recurso conhecido e não provido.